Tribunal: TJDFT
Processo: 0700013-78.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700013-78.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIELE PEREIRA CANDIDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gabriele Pereira Cândido de Oliveira contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, em trâmite perante a 11a Vara Cível de Brasília/DF, que indeferiu requerimento formulado pela autora no sentido de reconhecer o descumprimento de tutela anteriormente deferida, sob o fundamento de inexistir relatório médico determinando a realização imediata do parto. Na origem, a agravante ajuizou demanda em face de Quallity Pró Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. e Mantevida Serviços Hospitalares Ltda., alegando ser gestante de alto risco, com histórico de intercorrências obstétricas relevantes, tais como descolamento de placenta, ameaça de aborto e episódios recorrentes de infecção urinária, além de exames que indicaram suspeita de atresia duodenal fetal, malformação congênita grave que demandaria suporte neonatal especializado. Diante desse quadro, foi deferida tutela de urgência determinando às requeridas que assegurassem a internação da autora em unidade hospitalar apta ao atendimento de gestação de alto risco, com equipe obstétrica especializada e suporte neonatal completo, inclusive UTI neonatal, bem como providenciassem sua imediata transferência para hospital de referência indicado, como o Hospital Anchieta ou a Maternidade Brasília, ou, na inexistência de vaga, para outro estabelecimento particular adequado, às expensas das demandadas. A agravante sustenta que, apesar da decisão liminar, não houve garantia concreta da assistência obstétrica determinada, afirmando que o plano de saúde não forneceu informações claras sobre o local do parto, que os hospitais indicados negaram a existência de autorização ou previsão para o procedimento e que, mesmo diante de nova internação, já em fase final da gestação, com contrações e dilatação cervical, não foi realizada a transferência para unidade hospitalar com suporte neonatal compatível, a despeito de indicação médica nesse sentido. Aduz que tais circunstâncias configurariam descumprimento material da tutela de urgência, por ausência de definição de hospital de referência, inexistência de vaga assegurada e omissão quanto à transferência da paciente. O juízo de origem, contudo, entendeu não estar caracterizado o descumprimento da liminar, ao argumento de que não havia relatório médico determinando a realização imediata do parto, nem situação de urgência extrema apta a justificar a adoção de medidas mais gravosas naquele momento, indeferindo, assim, o pedido de providências adicionais formulado pela autora. No agravo, a recorrente afirma que a decisão agravada esvaziou o conteúdo da tutela anteriormente concedida, ao restringir seu cumprimento à deflagração imediata do parto, quando, em sua ótica, a obrigação imposta às rés consistiria na garantia prévia, efetiva e contínua de assistência obstétrica adequada e segura, em hospital dotado de estrutura compatível com gestação de alto risco e suporte neonatal especializado. Defende que a ausência de hospital definido, a negativa das unidades indicadas e a não transferência da paciente, mesmo diante de indicação médica, configurariam violação direta à ordem judicial, expondo a gestante e o nascituro a risco iminente. Requer, em sede recursal, a concessão de tutela de urgência com efeito suspensivo e devolutivo, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o imediato e efetivo cumprimento da liminar deferida na origem, com adoção de medidas coercitivas, inclusive intimação por oficial de justiça, bloqueio de valores e eventual requisição de força policial, a fim de assegurar a transferência da agravante para hospital adequado, preferencialmente o Hospital Anchieta ou a Maternidade Brasília, ou outro estabelecimento apto, inclusive fora do Distrito Federal, caso necessário, às expensas das agravadas, bem como a fixação ou majoração de astreintes e a comunicação ao Ministério Público, diante da gravidade da situação narrada. Antecipação de tutela indeferida pelo Desembargador plantonista, que destacou não ter sido efetivamente demonstrado o descumprimento da decisão de origem que deferiu a tutela de urgência à autora, ora recorrente. É o relatório. DECIDO. Antes de reapreciar o pedido liminar, conforme determinado pelo Desembargador plantonista, nos termos da decisão de ID 79895749, e considerando que houve o deferimento da tutela de urgência na origem, bem como a informação constante nos autos de que o parto estaria agendado para o dia 04/01/2026, entendo necessária a verificação da eventual manutenção do interesse recursal, requisito de admissibilidade do agravo de instrumento interposto. Assim, INTIME-SE a parte recorrente para que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, manifeste-se acerca da manutenção do interesse recursal, à vista da informação de que o parto estaria marcado para o dia 04/01/2026. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator